Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES MILITARES. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE UMA DELAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE RENÚNCIA ASSINADO PELA AGRAVANTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, processo 0708460-74.2021.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para revogar a suspensão provisória relativa à cumulação de pensões militares pela Polícia Militar do Distrito Federal, bem assim para determinar o imediato pagamento da Pensão Militar Vitalícia de Josias Ferreira do Nascimento, seu Pai, relativo ao mês de outubro de 2021 e aos meses vincendos até o julgamento final do TCDF. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nessa linha, a antecipação de tutela recursal foi indeferida nos seguintes termos: Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, não vislumbro, ab initio, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável a possibilidade de recebimento das duas rubricas. A discussão sobre a legalidade da concessão é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno, com a devida dilação probatória. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.”
IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe. Frise-se, por oportuno, que restou comprovado pelo agravado que a agravante assinou Termo de Renúncia da pensão deixada por seu pai, ID 32006185, pg. 117, o que reforça ainda mais a ausência da probabilidade do direito invocado nos autos.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.